Tribunal: TJSP
Processo: 0007499-17.2016.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Furto tentado. Decisão de rejeição da denúncia. Crime impossível. Recurso ministerial. Recebimento da exordial. Necessidade. Excludente de tipicidade que exige prova concreta. No mais, a teor da Súmula 567, do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no interior de estabelecimento, por si só, não torna impossível

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Furto tentado. Decisão de rejeição da denúncia. Crime impossível. Recurso ministerial. Recebimento da exordial. Necessidade. Excludente de tipicidade que exige prova concreta. No mais, a teor da Súmula 567, do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no interior de estabelecimento, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. O representante comercial da empresa vitimada, em suas declarações, consignou ter o réu saído do local em desabalada carreira em direção aos comparsas, ocupantes de motocicletas que o aguardava ao lado de fora. Crime impossível não configurado, mormente em sede de juízo de admissibilidade da acusação. Decisão precipitada. Necessidade de produção probatória. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0007499-17.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ELLISON MICHEL DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007499-17.2016.8.26.0635 -Voto no
2
Recurso em sentido estrito 0007499-17.2016.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: ELLISON MICHEL DOS SANTOS
VOTO No. 22.107
Recurso em sentido estrito. Furto tentado. Decisão de rejeição da
denúncia. Crime impossível. Recurso ministerial. Recebimento da
exordial. Necessidade. Excludente de tipicidade que exige prova
concreta. No mais, a teor da Súmula 567, do STJ, o sistema de
vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência
de segurança no interior de estabelecimento, por si só, não torna
impossível a configuração do crime de furto. O representante
comercial da empresa vitimada, em suas declarações, consignou
ter o réu saído do local em desabalada carreira em direção aos
comparsas, ocupantes de motocicletas que o aguardava ao lado de
fora. Crime impossível não configurado, mormente em sede de
juízo de admissibilidade da acusação. Decisão precipitada.
Necessidade de produção probatória. Recurso provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito,
interposto pelo Ministério Público contra a decisão de fls. 80/81,
proferida em 19 de setembro de 2019, pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Nelson Becker, da 5a Vara Criminal da Comarca Central da Capital,
que rejeitou a denúncia ofertada em face de Ellison Michel Dos
Santos, imputando-o o crime constante do artigo 155, § 4o, inciso IV,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com
fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Sustenta o parquet a não ocorrência de crime
impossível, à medida que a vigilância existente no estabelecimento
comercial não é óbice à consumação do delito, tanto que os dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007499-17.2016.8.26.0635 -Voto no
3
comparsas do acusado lograram êxito na fuga. Desse modo, pleiteia o
recebimento da denúncia para prosseguimento da ação penal.
O recurso foi respondido, a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O recorrido foi denunciado porque no dia 22 de
julho de 2016, por volta das 14h30, no interior do supermercado
Carrefour, situado na estrada do Pêssego, no 1200, Parque do Carmo,
cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes com
outros dois indivíduos não identificados, tentou subtrair, em proveito
comum, quatro pacotes de absorvente da marca O.B., avaliados em
R$ 8,99 cada um, além de 22 desodorantes da marca Rexona Men e
Invisible e Nívea Men, avaliados em R$ 6,87 cada unidade,
perfazendo um total de R$ 192,26, pertencentes ao estabelecimento
comercial acima mencionado, conforme auto de exibição e apreensão
de fls.15/16 e auto de entrega de fl.17, sendo que o crime não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado Ellison chegou ao local dos fatos juntamente
com dois comparsas não identificados. Enquanto o acusado se dirigiu
ao setor de perfumaria do estabelecimento, seus comparsas
permaneceram em suas motocicletas dando-lhe cobertura no
estacionamento do mercado.
No setor de perfumaria do supermercado, o
acusado passou a colocar os bens acima mencionados no interior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007499-17.2016.8.26.0635 -Voto no
4
mochila que portava, tendo despertado a atenção de um fiscal da loja,
que passou a acompanhar sua ação.
Quando o réu deixou o estabelecimento sem
pagar pelas mercadorias, o representante da loja solicitou reforço,
sendo que funcionários do estabelecimento conseguiram detê-lo em
poder da res no estacionamento do local, ao passo que seus
comparsas lograram êxito em fugir sem terem sido identificados.
Ante os elementos existentes nesse início da
persecução penal, não agiu com acerto o juízo a quo ao rejeitar a
denúncia por falta de justa causa, notadamente fazendo incidir a
excludente de tipicidade, consistente em crime impossível.
No caso sub judice, não obstante a vigilância
realizada por funcionários do estabelecimento comercial, o recorrente
dispunha de meios suficientes para se evadir e, assim, concretizar a
subtração das mercadorias, extraindo-se das declarações do
representante comercial Thiago Bruno da Silva que o réu, após se
apossar dos bens, inseri-los em uma mochila que carregava nas
costas e passar pelos caixas sem efetuar o devido pagamento,
caminhou “em desabalada carreira em direção a ocupantes de
motociclo que o aguardavam nos arredores” (fl. 07).
Consoante se denota, sobretudo ao considerar
a fuga dos comparsas, ocupantes de motocicletas, nítidas são as
mostras da idoneidade da conduta perpetrada, bem como do risco
concreto ofertado ao patrimônio alheio que, como tal, tornam
inconcebível o reconhecimento do aludido crime impossível.
Nessa esteira segue o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007499-17.2016.8.26.0635 -Voto no
5
Para que se configure o crime impossível pela
absoluta impropriedade do objeto é necessário
que o bem jurídico protegido pela norma penal
não sofra qualquer risco. (HC 298.618/SP, 5a T.,
rel. Jorge Mussi, 27/10/2015, v.u.)
No caso em exame, também não merece
prosperar
a
tese
de
crime
impossível,
porquanto os fatos narrados na denúncia não
demonstram a ineficácia absoluta do meio ou a
impropriedade absoluta do objeto, a teor do
que dispõe o art. 17 do Código Penal. Ao
contrário, verifica-se que a execução do delito
era perfeitamente possível e foi interrompida
por circunstâncias alheias a vontade do agente.
(AgRg no RHC 93.603/RJ, 5a T., rel. Felix Fischer,
04/09/2018, v.u.)
Vale lembrar, por derradeiro, o teor da Súmula
567, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Sistema de
vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de
segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não
torna impossível a configuração do crime de furto”.
O
acusado,
embora
monitorado
por
seguranças do estabelecimento, conseguiu sair do local, correr em
direção aos comparsas que o aguardavam em motocicletas, sendo,
contudo, perseguido e detido prestes a empreender fuga. Os
comparsas conseguiram fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007499-17.2016.8.26.0635 -Voto no
6
Entendo, portanto, que o magistrado de
primeiro grau se precipitado ao reconhecer, em sede de juízo de
admissibilidade da acusação, a excludente de crime impossível,
impedindo a produção probatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso ministerial para receber a denúncia e determinar o
prosseguimento do feito.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator